Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N. 10.931/2004. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). No caso, a sentença não padece de qualquer vício. Apenas se aplicou o direito ao caso concreto. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, tampouco justificativa para sua anulação. Não se pode confundir decisão concisa com falta de fundamentação. Alegação de falta de fundamentação rejeitada.
2. A cédula de crédito bancário é regulamentada pela Lei n. 10.931/2004, a qual não elenca, como requisito, a assinatura do contrato por duas testemunhas. Pelo princípio da especialidade, aplica-se o regramento próprio em detrimento da regra geral prevista no CPC.
3. Nos termos do artigo 28 da referida Lei, o título executivo extrajudicial, acompanhado da planilha de cálculo ou dos extratos da conta corrente, torna certa, líquida e exigível a obrigação nele consubstanciada. Assim, não há que se falar em nulidade da ação executiva instruída com a planilha de cálculos, com evolução do débito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.